Tribunal: TCU
Processo: 025.659/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4668/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento do Acórdão 13572/2016-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria a Solange Della Cella de Macedo Gomes, Valdemar Alves Vasconcelos e Veralice da Silva Ferreira, ex-servidores da Universidade Federal da Bahia, negando-lhes registro. 2. A negativa de registro deu-se em razão da inclusão de parcela judicial irregular, concedida a título de hora extra, e da vantagem pessoal do artigo 5o do Decreto 95.689/1988, na base de cálculo dos proventos. 3. No referido acórdão, a 2a Câmara determinou à Universidade Federal da Bahia que cessasse os pagamentos decorrentes dos atos impugnados. 4. A unidade jurisdicionada informou, entretanto, estar impossibilitada de cumprir essa determinação tendo em vista que as parcelas se encontram amparadas em decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região nos autos do Agravo de Instrumento 0016183-32.2010.4.01.0000/BA (Mandado de Segurança 1996.33.00.0007983-8/BA), quanto à hora extra incorporada, e do Mandado de Segurança Coletivo 0043188-86.2011.4.01.3300, quanto à vantagem pessoal do art. 5° do Decreto 95.689/1998. Considerando que as duas parcelas impugnadas continuam sendo pagas aos servidores inativos, consoante pesquisa realizada ao sistema Siape (peça 14); considerando que não foram enviados novos atos ao TCU em favor dos (as) interessados (as), livres das irregularidades apontadas; considerando que, em relação aos processos judiciais mencionados, ainda estão pendentes recursos junto ao Tribunal Regional Federal da 1a Região; considerando a Questão de Ordem 4/2011, aprovada pelo Plenário em 8/6/2011; considerando os pareceres uniformes constantes dos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em realizar a determinação abaixo indicada e em promover o arquivamento dos presentes autos. 1. Processo TC- Processo 025.659/2016-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Solange Della Cella de Macedo Gomes (CPF XXX.890.215-XX); Valdemar Alves Vasconcelos (CPF XXX.141.183-XX) e Veralice da Silva Ferreira (CPF XXX.425.575-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal da Bahia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que, nos termos da Questão de Ordem 4/2011 - Plenário, aprovada em 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União, as informações necessárias para acompanhamento do Agravo de Instrumento 0016183-32.2010.4.01.0000/BA (MS 1996.33.00.0007983-8/BA) e do Mandado de Segurança Coletivo 0043188-86.2011.4.01.3300, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF-1), dando ciência à Consultoria Jurídica do TCU.